Tribunal: TJES
Processo: 5007363-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exigência de Prática Forense
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007363-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FELIPE ZARPELON DE MELLO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária, deferiu o pedido liminar para suspender a exigência de comprovação de prática forense, permitindo que a candidata agravada continue nas demais fases do certame para o cargo de Delegado de Polícia.

Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento ao fundamento de que
(i)
não é possível a modificação dos critérios de avaliação da banca examinadora, uma vez que não foi praticado qualquer ilegalidade para eliminação da candidata, especialmente pela não apresentação de avaliação e títulos (5ª etapa do concurso) para cumprimento do tempo mínimo de prática forense, eis que sequer foi encaminhado algum documento para tal fim no momento oportuno;
(ii)
ferimento ao princípio da separação dos poderes, princípio da vinculação ao edital e da isonomia.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Decisão lançada no ID nº 5456662 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas por
FELIPE ZARPELON DE MELLO
no ID nº 6453487 suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recurso e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da parte agravante no ID nº 7584192 acerca da preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

(suscitada em contrarrazões por FELIPE ZARPELON DE MELLO)

Preliminarmente, em sede de contrarrazões, o agravado aduz a inadmissibilidade do recurso interposto, ao argumento de que “as razões de recurso, destoam completamente do argumento utilizado pelo magistrado para a concessão da liminar” e que não haveria menção ou argumento refutando especificamente a decisão recorrida.

Penso que a tese suscitada pelo Agravado não merece prosperar.

In casu
, é possível inferir dos fundamentos apresentados pela Agravante no ID nº 5438418 os motivos de sua insurgência recursal, o que basta para fins de caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada por FELIPE ZARPELON DE MELLO.

VOTO - Mérito

Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade do recurso de apelação cível, passo à apreciação do mérito.

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária, deferiu o pedido liminar para suspender a exigência de comprovação de prática forense, permitindo que a candidata agravada continue nas demais fases do certame para o cargo de Delegado de Polícia.

Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento ao fundamento de que
(i)
não é possível a modificação dos critérios de avaliação da banca examinadora, uma vez que não foi praticado qualquer ilegalidade para eliminação da candidata, especialmente pela não apresentação de avaliação e títulos (5ª etapa do concurso) para cumprimento do tempo mínimo de prática forense, eis que sequer foi encaminhado algum documento para tal fim no momento oportuno;
(ii)
ferimento ao princípio da separação dos poderes, princípio da vinculação ao edital e da isonomia.

Na decisão lançada no ID nº 5456662, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 5456662), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Em que pese os argumentos trazidos no presente recurso, padece de relevância de fundamentação, na medida que, aparentemente, aplica-se à hipótese o teor do verbete sumular nº 266/STJ, quanto a desnecessidade de comprovação de atividade forense antes do momento da posse, configurando-se ilegal regra editalícia que antecede sua necessidade.

Destaca-se ainda que a tese fixada pelo STF em repercussão geral quando do julgamento do RE 655.265 (Tema 509) no sentido de que
"A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público"

não se aplica para o cargo ora em análise, de Delegado da Polícia Civil.

Nesse sentido, destaco o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PRÁTICA FORENSE. CONCEITUAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 73/93. SENTIDO AMPLO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se firmou no sentido de que o conceito de atividade jurídica presente no estatuto jurídico da advocacia geral da União deve ser entendido em seu sentido mais amplo, incluindo até mesmo as atividades de estágio acadêmico.
2. Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.)

Colaciono ainda outros arestos deste Sodalício em mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Agravado foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase classificatória, relativa a comprovação e avaliação de títulos e de fase eliminatória, relacionada à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, exigência esta que não teria sido atendida.
2. A exigência de comprovação de experiência profissional, seja através da prática forense ou do exercício de atividade policial, enquanto requisito de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse no aludido cargo, e não durante as fases do Certame, consoante o enunciado da Súmula nº 266/STJ. 3. Vale consignar que a tese fixada pelo STF em repercussão geral quando do julgamento do RE 655.265 (Tema 509) no sentido de que "A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público." não se aplica para o cargo ora em análise, de Delegado da Polícia Civil.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5008570-85.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data do Julgamento: 02/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o ora Agravado impetrou na origem Mandado de Segurança objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração no certame destinado à admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, conforme exigia o edital que rege o concurso, bem como a Lei Complementar nº 844/ 2016, em seu artigo 2º, “b”. 2. De acordo com a Súmula nº 266 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5012434-34.2023.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data do Julgamento: 26/02/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA FORENSE. PERMISSÃO DA CONTINUIDADE DA CANDIDATA NAS DEMAIS FASES CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1) Preliminar (ausência de dialeticidade recursal):
Em sede de contrarrazões, o agravado aduz a inadmissibilidade do recurso interposto, ao argumento de que “as razões de recurso, destoam completamente do argumento utilizado pelo magistrado para a concessão da liminar” e que não haveria menção ou argumento refutando especificamente a decisão recorrida. Todavia, tal alegação não merece prosperar, uma vez que,
in casu
, é possível inferir dos fundamentos apresentados pela Agravante os motivos de sua insurgência recursal, o que basta para fins de caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso. PRELIMINAR REJEITADA.

2) Mérito:
Em que pese os argumentos trazidos no presente recurso, padece de relevância de fundamentação, na medida que, aparentemente, aplica-se à hipótese o teor do verbete sumular nº 266/STJ, quanto a desnecessidade de comprovação de atividade forense antes do momento da posse, configurando-se ilegal regra editalícia que antecede sua necessidade.

3)
Destaca-se ainda que a tese fixada pelo STF em repercussão geral quando do julgamento do RE 655.265 (Tema 509) no sentido de que "A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público" não se aplica para o cargo ora em análise, de Delegado da Polícia Civil.

4)
Precedentes STJ e TJES.

5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.